Tribunal: CARF
Processo: 13830.902554/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.902554/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.577 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
NOVA AMERICA S.A. - TRADING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRPJ DEVIDO. DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir
da devida no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de
períodos de apuração anteriores.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.902554/2009-69
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
62.675, proferido, em 30 de agosto de 2016, pela 6a Turma da DRJ/RPO que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se da DCOMP no 33848.32923.150307.1.7.02-3586 (fls. 02 a 06) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 152.201,32.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 07, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que o
saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ não corresponde ao saldo negativo de IRPJ
informado na Dcomp:

Cientificada deste despacho decisório em 22/06/2009 (Pesquisa às fls. 11), a interessada
apresentou em 22/07/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 14/15,
acompanhada dos documentos de fls. 16 a 71, onde alega, em síntese, o que segue:
“[...]
No dia 28 de outubro de 2008 foi transmitida via disquete entregue na agência da
Receita Federal da unidade de Assis-SP, a DIPJ retificadora do exercício de
2003, ano calendário de 2002, cujo número de recibo conforme extrato anexo,6
0382978960-48. Pois, constatamos a necessidade de retificação da Ficha 12A,
linha 13— Imposto de Renda Retido na Fonte, onde, retificamos o valor de R$
176.391,10 para R$ 152.201,32, antes mesmo do recebimento no dia 29 de
janeiro de 2009 do Termo de Intimação de número de rastreamento 812559805,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

questionando as diferenças existentes nos saldos devedores informados na
DIPJ/2003
ano
calendário
2002,
e
no
PER/DCOMP
de
número
33848.32923.150307.1.7.02-3586, transmitido em 15 de março de 2007.
Diante do exposto acima solicitamos análise da DIPJ enviada no dia 28 de
outubro e a homologação das compensações solicitadas”.
Já a 6a Turma da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 772,01 referente ao
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, e homologar as Dcomps
trazidas a litígio até o limite do crédito ora reconhecido.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES
DECLARADOS NO PER/DCOMP E NA DIPJ.
O registro em PER/DCOMP de crédito fundado em saldo negativo de IRPJ em valor
inferior àquele apurado em DIPJ não impede a análise do direito creditório, limitado ao
valor informado no PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÕES. IRRF.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos,
emitido nos termos da legislação vigente.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

“(...)
III – DO DIREITO
III.1 – Da possibilidade de aproveitamento de saldo negativo de IRPJ para compensação
com outros tributos
A Lei no 9.430/1996, em seu artigo 2o, disciplina o pagamento de antecipações a título
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ devido pelos optantes pelo Lucro Real
Anual nos seguintes termos:
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negritos acrescidos)
Portanto, a legislação de regência acima transcrita impõe às pessoas jurídicas optantes
pelo Lucro Real Anual o dever de apurar o Lucro Real em 31 de dezembro de cada ano,
deduzindo desse montante a pagar ou a compensar o valor das aludidas antecipações
mensais.
Continuando a disciplina da opção pelo Lucro Real Anual, dispõe o artigo 6o do mesmo
diploma legal, reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 3, de 07/01/2000:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Lei no 9.430/96
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subsequente. (negritos acrescidos)
Ato Declaratório SRF no 3 de 07.01.2000 O SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4o do art.
39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a
contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do
ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negritos acrescidos)
Por conseguinte, se do cotejo entre o quanto recolhido a título de antecipações e o que
devido por ocasião da apuração do Lucro Real (ajuste) resultar saldo negativo para a
União, ou seja, crédito para o contribuinte, esse crédito poderá ser utilizado na
compensação do IRPJ e CSLL devidos nos exercícios seguintes, bem como para
adimplemento de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal nos
termos do artigo 6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, o que se faz possível já
a partir do mês de janeiro do exercício seguinte, como disciplina o Ato Declaratório
SRF no 3, de 07/01/2000.
Outro não é o entendimento consolidado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a exemplo da ementa do acórdão trazida à colação a seguir: (...)
É exatamente o que ocorre no caso concreto. A RECORRENTE apurou saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2002 no montante de R$ 152.201,32 o que lhe conferiu o
direito de compensá-lo com débitos futuros do mesmo tributo e também de outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal a partir do mês de janeiro do
ano subsequente (Ato Declaratório SRF no 3 de 07/01/2000).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Assim, com base em autorização legal, a ora RECORRENTE transmitiu a DCOMP no
33848.32923.150307.1.7.02-3586 (fls. 02 a 06) e demais DCOMPs vinculadas.
Entretanto, o Fisco equivocadamente não reconheceu o crédito pleiteado, uma vez que
RECORRENTE inegavelmente faz jus ao valor total requerido. Veja-se:
III.2 – Da prevalência da verdade material
No caso vertente, a DRJ a quo verificou a ocorrência de diversas retenções ao longo do
ano-calendário de 2002, inclusive outras, adicionais àquelas informadas na DCOMP
originária dos presentes autos.
No entanto, a despeito do labor realizado, não se desincumbiu do ônus de perseguir a
realidade fática que, por certo, corroboraria a materialidade de todo o direito creditório
propugnado pela RECORRENTE no caso em apreço.
Posto isso, a despeito dos documentos colacionados às fls. 109/114, era imperioso que
fossem também intimadas pessoas jurídicas que efetuaram as retenções que deram azo
ao saldo negativo de IRPJ reclamado nos presentes autos pela RECORRENTE, quais
sejam, as detentoras do CNPJ no 60.394.079/0001-04 e 62.092.739/0001-28. Tudo isso,
pois, em prestígio ao princípio da verdade material.
Como consabido, no âmbito do processo administrativo tributário deve prevalecer a
verdade material expressada pelos documentos constantes dos autos e, se necessário,
decorrentes da realização de diligência fiscal ou prova pericial.
Isso porque, como bem se sabe, embora a forma deva ser respeitada, não se pode, por
excesso de formalismo, ignorar a existência de um direito efetivo.
Sob essa ótica, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já decidiu diversas
vezes pela prevalência da verdade material na apreciação do processo administrativo
tributário, pois fundamental para determinar ou não o direito do contribuinte.
Nesse sentido, pode-se vênia para trazer à baila excertos de voto recentemente proferido
quando de julgamento análogo ao presente pelo I. Conselheiro Luís Fabiano Alves
Penteado, da 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção deste E. Conselho: (...)
Nada obstante, mutatis mutandis, convém destacar nem mesmo eventuais divergências
nos apontamentos nas declarações prestadas pelo contribuinte configuram causa
bastante para a mantença da glosa de crédito legítimo.
É o entendimento cediço neste E. Conselho, que prestigia o entendimento retro exposto,
revelando que a verdade material se impõe sobremaneira quando da análise do direito
da contribuinte, senão vejamos:
COMPENSAÇÃO.
ERRO
FORMAL.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL. Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros
formais, é possível considerar documentos que comprovem o crédito do
contribuinte. Recurso Voluntário parcialmente provido.
(Acórdão: 3301-003.267. Número do Processo: 10120.913660/2009-96. Data de
Publicação: 10/04/2017. Contribuinte: CARAMURU ARMAZENS GERAIS
LTDA. Relator(a): VALCIR GASSEN) (...)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Ora, Nobres Conselheiros! Não se pode refutar que é obrigação da Administração
Pública sempre buscar a realidade fática. E, nesse sentido, os artigos 18 e 29 do Decreto
n.o 70.235/1972, implicitamente prescrevem o dever de busca da verdade material nos
processos administrativos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no artigo 28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
É certo que o princípio da verdade material deve nortear os atos dos agentes
administrativos quando da análise dos pedidos de restituição e de compensação
formulados pelos contribuintes.
E, sobre este princípio, importante ressaltar que sua observância busca, ainda, assegurar
a aplicação das normas constitucionais ao processo administrativo, uma vez que visa
conferir segurança às decisões administrativas, sem que caiba ao órgão judicante a
possibilidade de interpretação ou suposição. (...)
Nesse diapasão, conclui-se que a busca pela verdade material é um dever da
Administração Pública, de forma que a RECORRENTE pugna a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que persiga a verdade material dos fatos,
confirmando a integralidade do crédito pleiteado pela empresa, a fim de que todas as
compensações sejam devidamente homologadas.
Admitir o contrário implica em clara afronta ao indigitado princípio, o qual deve
também nortear os atos dos agentes administrativos quando da análise dos pedidos de
restituição e de compensação formulados pelos contribuintes.
Deste modo, não há motivos para que o direito creditório em debate seja negado, e o V.
Acórdão recorrido deve ser reformado, a fim de que seja reconhecida a totalidade do
direito creditório reclamado e, por conseguinte, seja homologada a compensação
pleiteada através da DCOMP no 33848.32923.150307.1.7.02-3586 (fls. 02 a 06) e
demais DCOMPs vinculadas, por ser esta medida de lídima justiça.
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE requer que o presente Recurso Voluntário
seja recebido, CONHECIDO e PROVIDO para reformar o V. Acórdão no 14- 62.675,
proferido pela 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, a fim de que seja reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado, nos termos da fundamentação supra, homologando-
se, por conseguinte, todas as compensações a ele relacionadas, extinguindo-se, assim, o
respectivo crédito tributário, com fulcro no artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional.”
É o relatório.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 151.429,31 (R$ 152.201,32 (Valor Pleiteado - R$ 772,01 (Valor
Reconhecido pela DRJ) referente ao ano-calendário de 2002 pleiteado no presente processo (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao à discussão da DCOMP no
33848.32923.150307.1.7.02-3586 (e-fls. 02 a 06) e demais Dcomps vinculadas, por meio das
quais a Recorrente pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 152.201,32.
Já a DRJ assim manifestou-se sobre a questão:
“(...)
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento, a
impossibilidade de confirmar a apuração do crédito, pois o valor do saldo negativo de
IRPJ informado na DIPJ não corresponde ao valor do saldo negativo de IRPJ informado
no PER/DCOMP.
Em sua defesa, a interessada assevera que apresentou DIPJ retificadora referente ao
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, recibo no 60382978960-48, onde retificou o
IRRF informado na ficha 12A para R$ 152.201,32.
No entanto, conforme consulta às fls. 105 a 108, a DIPJ retificadora entregue em
28/10/2008, recibo no 0382978960, apresenta IRRF no valor de R$ 176.391,10 na linha
13 da ficha 12A.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Embora, o equívoco cometido pelo contribuinte tenha impossibilitado a análise
eletrônica, culminando no despacho decisório que não reconheceu o direito creditório,
nos casos da espécie, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, é entendimento desta Turma de
Julgamento que as divergências entre os saldos negativos indicados na DIPJ e nos
PER/DCOMP apresentados podem ser supridas por esta instância administrativa, de
forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação
dos débitos declarados.
De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
Segundo a interessada, o valor correto do saldo negativo é R$ 152.201,32 e decorre
exclusivamente de retenções na fonte de imposto de renda, tal como indicado na
Dcomp:

Das retenções indicadas na Dcomp pelo contribuinte, somente foi confirmado em DIRF
(consulta às fls. 109 a 114) o IRRF no valor de R$ 772,01, retido pelo CNPJ:
52.008.299/0001-24. Constam ainda em DIRF outras retenções realizadas por outros
CNPJs.
Observe-se que não basta as retenções estarem informadas na DIPJ ou na Dcomp. Para
se efetuar a dedução do IRRF há necessidade possuir os comprovantes de rendimentos,
conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Nesse ponto, deve ser destacado que a prova é do contribuinte no que tange à existência
e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e
certeza quando do exame administrativo. Como visto, a existência do crédito não foi
comprovada à época do despacho decisório e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
nessa fase de contestação do despacho resultante.
Portanto, uma vez que não foram apresentados os comprovantes de rendimentos,
somente pode ser validado o IRRF que foi confirmado em DIRF, no valor de R$
772,01.
Registre-se por fim que a receita de prestações de serviços declarada na linha 08 da
Ficha 06A da DIPJ dá suporte à dedução do IRRF:

Em petição às fls. 90, a interessada solicita que as intimações sejam também enviadas
aos seus advogados.
No entanto, assim prevê o Decreto no 70.235/72:Em petição às fls. 90, a interessada
solicita que as intimações sejam também enviadas aos seus advogados.
No entanto, assim prevê o Decreto no 70.235/72: (...)
Ou seja, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele fornecido pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário. Portanto,
indefere-se o pedido para que as intimações sejam efetuadas também em nome do
patrono ou advogado Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE
a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no
valor de R$ 772,01 referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, e homologar as Dcomps trazidas a litígio até o limite do crédito ora
reconhecido. “
Das retenções indicadas na Dcomp pelo contribuinte, somente foi confirmado em DIRF
(consulta às fls. 109 a 114) o IRRF no valor de R$ 772,01, retido pelo CNPJ:
52.008.299/0001-24. Constam ainda em DIRF outras retenções realizadas por outros
CNPJs.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que o acórdão de piso não deve
prevalecer pois, de acordo com seu entendimento, do “cotejo entre o quanto recolhido a título de
antecipações e o que devido por ocasião da apuração do Lucro Real (ajuste) resultar saldo
negativo para a União, ou seja, crédito para o contribuinte, esse crédito poderá ser utilizado na
compensação do IRPJ e CSLL devidos nos exercícios seguintes, bem como para adimplemento
de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal nos termos do artigo 6o,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, o que se faz possível já a partir do mês de janeiro
do exercício seguinte, como disciplina o Ato Declaratório SRF no 3, de 07/01/2000”.
Todavia, razão não assiste ao apelo da Recorrente. Explico.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que o direito creditório pretendido não
foi reconhecido em sua integralidade porque “não basta as retenções estarem informadas na
DIPJ ou na Dcomp. Para se efetuar a dedução do IRRF há necessidade possuir os
comprovantes de rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985”.
É certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do
regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ocorre que é requisito indispensável a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
E para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. Desta forma, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão
recorrida e apresentado, nos termos da Súmula CARF 143, quaisquer meios de prova para
demonstrar as retenções que deram sustentação à formação do crédito reivindicado.
Contudo, assim não agiu a Recorrente, mesmo tendo a DRJ sido explícita quanto
a esta necessidade. Assim sendo, em convergência com o exposto na decisão em primeira
instância, entendo que não há como acatar as razões recursais da Recorrente.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. Contudo, a Recorrente não apresentou qualquer prova
por ocasião de seu recurso.
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, como isso não
ocorreu, conclui-se que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a
provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e dos argumentos contidos no recurso
voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Por outro lado, a Recorrente alega que o direito creditório em discussão poderia
ser utilizado na compensação do IRPJ e CSLL devidos nos exercícios seguintes. Em seu falar, o
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 poderia ter utilizado para
compensação com débitos futuros do mesmo tributo e também de outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal a partir do mês de janeiro do ano subsequente. Mas, também,
não encontra guarida no ordenamento jurídico afirmativa da Recorrente.
Em suma, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente, visto que o IRRF só
pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em que foram computadas as receitas
sobre as quais ele incidiu. Não é possível acumular o montante para compensações futuras, como
pretendeu a Recorrente.
Isso porque, in casu, a legislação de regência é a Lei 9.430/96 e em seus termos:
(a) imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado segundo base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais fixados na
lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas jurídicas obrigadas a
pagar o imposto pelo lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês com base a
estimativa deverão, anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o saldo do
imposto a pagar ou a compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas sujeitas ao
regime do lucro real, a adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real trimestral, ou a
opção pela forma de pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável para todo o ano
calendário (art. 3°).
O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir. Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculado na forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido
ou a maior, uma vez que constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei.
Só seria possível avaliar rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o
devido comparando-o com o tributo devido no período de apuração (somatório das três
estimativas mensais versus imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter
previsto a lei, com o tributo apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais
versus imposto apurado sobre o lucro real anual).
A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro real
trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de que a
opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro real
trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o sistema
como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só é
possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o lucro
real anual.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Repise-se: nos termos da com a Lei no 9.430, de 1996, a trimestralidade aplica-se
ao imposto e à contribuição devida com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano-
calendário. A pessoa jurídica fica desobrigada do pagamento mensal do imposto/contribuição,
salvo, por opção, para as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real que considerarem mais vantajoso
um pagamento mensal por estimativa.
Na opção pela trimestralidade – lucro real em março, junho, setembro e dezembro
–teremos quatro fatores geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das obrigações
tributárias, separadamente, em cada período trimestral de apuração, tornando-se a declaração de
rendimentos – anual – um elemento informativo, com a consolidação dos dados.
Assim, a partir da legislação mencionada, conclui-se que somente pode ser
aproveitado como dedução, no encerramento de cada período de apuração, as retenções da do
IRPJ e da CSLL cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas a tributação, durante o
próprio período de apuração.
E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser
aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo trimestre,
pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Em consequência, o
entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em um único trimestre do ano-
calendário não encontra respaldo na legislação aplicável. Portanto, cada retenção ocorrida
somente pode ser aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
Ademais, o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Desta forma, nesta hipótese, a CSLL retida na fonte só pode ser deduzida do
tributo a pagar apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele
incidiu. A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902554/2009-69

Inclusive, os julgados deste Tribunal não destoam da tese ora defendida, a
exemplo do citado a seguir:
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser deduzido do
imposto devido no período de apuração em que os rendimentos foram computados,
sendo impossível sua compensação com débitos posteriores. (Acórdão no 1401-004.661,
Relatora: Letícia Domingues Costa Braga Data da Sessão: 13 de agosto de 2020 )
Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 362
DF CARF MF
Original